Tribunal: TJDFT
Processo: 0002871-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002871-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEF LUCAS DE SOUSA BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA DE REDUÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO. PAMATAR MANTIDO. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo comprovação de que o réu, primário e de bons antecedentes, se dedicava a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, é medida de rigor o reconhecimento da causa de redução prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), não sendo a quantidade da droga, por si só, capaz de obstar a concessão da referida benesse. 2. A quantidade de droga apreendida pode ser utilizada em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de configurar "bis in idem". 3. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial aberto, quando o "quantum" de pena não supera 4 (anos) anos de pena corporal e são favoráveis as circunstâncias judiciais. 4. Satisfeitos os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, mantém-se a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direito. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006, pois, como sua pena foi majorada apenas com base na quantidade da droga, a valoração negativa desse aspecto deve ser decotada; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo a possibilidade de o aumento de pena ser fixado entre a fração de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, de acordo com inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base”. (AgRg no AREsp 1534588/MS, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 2/10/2019). Ora, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, deve incidir a barreira do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1029724/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). Também não deve prosperar a sustentada ofensa ao artigo 59 do CP, pois a revisão da fração aplicada a título de causa de aumento de pena exige o revolvimento do acervo fático e probatório, o que é obstado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1476857/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 10/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015